Tribunal: TJSP
Processo: 2026021-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Creditamento indevido de ICMS – Operações mercantis realizadas com empresa declarada inidônea pelo Fisco Estadual – Decisão saneadora que deferiu a realização de prova pericial, entendendo ser, por ora, suficiente para dirimir as questões suscitadas pelas partes – Possibilidade – Decisão mantida – Recurso não provido.